Tribunal: TJSP
Processo: 1003596-87.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Compra e venda – Ação monitória – Indício de crédito do autor existente antes do pedido de recuperação – Não há causa para suspensão do processo, porque o prazo de 180 dias a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 há muito foi superado - Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Necessidade de habilitação pela apelada de

Ementa:
- Compra e venda – Ação monitória – Indício de crédito do autor existente antes do pedido de recuperação – Não há causa para suspensão do processo, porque o prazo de 180 dias a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 há muito foi superado - Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Necessidade de habilitação pela apelada de todo o seu crédito no processo de recuperação judicial da apelante – O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003596-87.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NASA
LABORATÓRIO BIOCLINICO LTDA, é apelado CENTRO AUTOMOTIVO FÊNIX
LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003596-87.2019.8.26.0008 -Voto no 30701
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003596-87.2019.8.26.0008
1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Apelante: Nasa Laboratório Bioclínico LTDA.
Apelado: Centro Automotivo Fênix Ltda
Juiz de 1a Instância: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n° 30701.
- Compra e venda Ação monitória Indício de crédito do autor
existente antes do pedido de recuperação Não há causa para
suspensão do processo, porque o prazo de 180 dias a que se
refere o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 há muito foi superado -
Sujeição do crédito ao Juízo da recuperação judicial, nos termos
do art. 49 da Lei no 11.101/2005 Necessidade de habilitação pela
apelada de todo o seu crédito no processo de recuperação judicial
da apelante O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores a ele
sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até
a data do pedido de recuperação judicial - Recurso parcialmente
provido.
Insurge-se a ré de ação monitória contra r. sentença que
julgou procedente o pedido, “para constituir em favor da autora, embargada, título executivo judicial no
valor de R$5.193,93 (cinco mil, cento e noventa e três reais e noventa e três centavos), com correção
monetária pela Tabela do TJSP e juros de 1% ao mês desde o vencimento de cada fatura, tal como
calculado a fls. 45” (fl. 159), além de condená-la ao pagamento das custas e despesas do
processo e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor “do débito”,
ressalvada a gratuidade da ré, tendo sido consignado que, “Em caso de ausência de
pagamento voluntário e necessidade de execução para o cumprimento do julgado, fixo a verba honorária,
desde logo, em dez por cento do valor do débito” (fl. 159).
Sustenta a apelante que: a) demonstrou todos os requisitos
legais para que o processo fosse suspenso, após a constituição do título executivo, e
para que referido crédito fosse habilitado “ao beneplácito legal do Apelante” (fl. 179); b) o feito
deve ser suspenso, em estrito cumprimento ao disposto no caput do artigo 6o c/c inciso III
do artigo 52, ambos da Lei n.o 11.101/05; c) o Juiz da recuperação judicial, determinou,
dentre outras coisas, a suspensão de todas as ações e execuções “contra o apelante”,
pelo prazo de 180 dias; d) assim, visando assegurar a plena eficácia da decisão que
deferiu o processamento da recuperação, a suspensão da presente ação é medida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003596-87.2019.8.26.0008 -Voto no 30701
3
direito; e) o Juiz, contudo, não se pronunciou quanto à suspensão do feito, após a
constituição do título executivo, sendo certo que referido valor deverá ser habilitado nos
autos da recuperação judicial, sem que seja dado início ao cumprimento de sentença; f)
está legalmente impedido de efetuar quaisquer pagamentos aos credores fora dos
moldes e condições a serem propostos no Plano de Recuperação Judicial, sob pena de
ver sua recuperação convolada em falência e, ainda, de incidir nos crimes tipificados
pelos artigos 168 e 172, ambos da LFRJ; g) o fato gerador “da prestação de serviços” é
de data anterior à distribuição da ação de recuperação judicial e do deferimento do seu
processamento, razão pela qual os créditos objetos desta ação estão sujeitos aos efeitos
da Recuperação Judicial, pois a obrigação jurídica celebrada entre as partes tem
natureza material, em observância ao art. 49 da Lei no 11.101/2005, que inclui no plano
recuperacional todos os créditos existentes, ainda que não vencidos; h) a sentença
proferida nos autos da ação de cobrança se prestou, tão somente, à constituição de título
judicial que conferiu executividade à obrigação de pagar que, na realidade, já existia
desde a emissão das notas fiscais e da prestação dos serviços, em novembro de 2018; i)
a atualização do débito deverá ocorrer até a data da distribuição da Recuperação. Pede,
ao final “seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença monocrática, a fim
de reconhecer o fato gerador do crédito e sua sujeição aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como seja
referido valor habilitado nos autos do beneplácito legal e ainda, os valores devidos atualizados até a data da
distribuição da recuperação, nos termos da lei, por ser medida de Justiça” (fl. 191).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fl. 144).
Houve resposta (fls. 194/200).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, fundada nas notas-fiscais de fls.
36/40, pela qual o autor pretende receber o valor de R$5.453,62, em razão da venda de
combustível à ré, que não arcou com o seu pagamento.
A ré apresentou embargos monitórios (fls. 63/73), nos quais
não se insurgiu contra a sua obrigação, tampouco impugnou os créditos elencados na
inicial, somente formulou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003596-87.2019.8.26.0008 -Voto no 30701
4
suspensão do processo, porque o crédito do autor “está sujeito aos efeitos da recuperação,
devendo o mesmo se habilitar nos autos da Recuperação Judicial, para recebimento naqueles autos” (fl. 71),
cujo deferimento ocorreu nos autos do processo no 1026155- 53.2019.8.26.0100.
A decisão de fl. 108 indeferiu o pedido de suspensão, “uma
vez que o feito encontra-se na fase de conhecimento”, e o de transferência dos autos ao juízo da
recuperação judicial.
A sentença, prolatada em 30.7.19 (fls. 156/159), julgou
procedente o pedido e afastou a necessidade de suspensão do processo, por não haver
óbice à formação do título executivo judicial.
No apelo, a ré não se insurge contra a constituição do título,
mas afirma ter sido a r. sentença omissa quanto à “concursalidade do crédito e o fato gerador da
prestação de serviços e emissão das notas fiscais” (fl. 177), afirmando que o crédito do autor existia
antes mesmo da constituição do título e da distribuição da ação de recuperação judicial,
de modo que ele deverá se sujeitar à recuperação judicial e o feito deverá ser suspenso.
Consulta ao site do Tribunal de Justiça fez ver que, em
25.3.19, foi distribuído pedido de recuperação judicial pela ré.
Não havia causa, contudo, para a suspensão do processo,
porque, consoante os termos da r. sentença “O deferimento do processamento da recuperação
judicial não afeta a regularidade da demanda, a qual é necessária e adequada à satisfação da parte autora,
que não possui título executivo” (fl. 157).
Nesta oportunidade, contudo, também não há causa para a
sua suspensão. A decisão judicial que deferiu a recuperação judicial e, em consequência,
a suspensão das ações e execuções contra a apelante, pelo prazo de 180 dias, foi
proferida em 28.3.19 (fls. 86/95).
E o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 estabelece que “na
recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e
execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003596-87.2019.8.26.0008 -Voto no 30701
5
Sendo assim, não há dúvida de que o prazo de suspensão
de 180 dias, a que alude o dispositivo legal mencionado, foi há muito superado,
inexistindo qualquer causa suspensiva decorrente da mencionada Lei, mesmo porque a
apelante nada mencionou sobre eventual subsistência do prazo.
Por outro lado, dispõe o artigo 49 caput da Lei no 11.101/05
que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos”.
Resta saber quando se considera constituída a obrigação e,
a respeito, já decidiu este Tribunal que o caput do referido artigo 49 da Lei 11.101/05
“estabelece como marco fundamental para definir quais créditos estarão sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial, o dia do pedido (rectius “dia da distribuição do pedido de recuperação judicial”).
Observa-se que referida disposição legal, de natureza estritamente
material, não faz qualquer menção à necessidade de trânsito em julgado de sentença de reconhecimento do
crédito.
Isso porque quando se postula perante o Poder Judiciário o
reconhecimento de sujeição de um crédito a determinados efeitos, aquele já existe, pois a pretensão material
já se faz presente. A sentença que reconhece e define o crédito, ainda que condenatória, tem cunho
declaratório do direito do autor, definindo o valor exato da dívida e condenando o réu a pagá-la, sob pena de
execução forçada. Tanto é verdade que a existência do crédito e sempre anterior ao ajuizamento da
demanda que pleiteia o seu reconhecimento.
Lembre-se que a L. 11.101/05 menciona a “existência” dos créditos,
“ainda que não vencidos”.
Assim, a análise deve voltar seus olhos para o dia em que o crédito
passou a existir e o dia em que o pedido de recuperação judicial foi distribuído.” (1)
Aqui, embora a constituição do título executivo tenha
ocorrido após o pedido de recuperação judicial, contra a qual o apelante não recorre,
certo é que o crédito do autor, conforme documentos de fls. 36/40, já existia na data do
referido pedido, porque as notas-fiscais são de data anterior a sua distribuição - 17.12.18,
3.1.19 e 16.1.19 - o que o sujeita, portanto, à recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003596-87.2019.8.26.0008 -Voto no 30701
6
Neste sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça orienta, à luz do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/05, que devem ser habilitados
na recuperação judicial e, por conseguinte, estão sujeitos ao plano de soerguimento da
sociedade devedora, como dito, os créditos derivados de fatos ocorridos antes do pedido
de recuperação.
Deste modo, não há causa para a suspensão do processo,
mas o crédito, sujeito à recuperação judicial, deverá ser oportunamente habilitado no
processo recuperacional.
Tratando-se de crédito concursal, a sua atualização deverá
ocorrer até a data de decretação da recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inciso II,
da Lei no 11.101/15.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 - Cf. Ap. no 0027617-62.2011.8.26.0320, 1o Câm. Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. 20.3.2014. No mesmo sentido: AI
no 0055093-94.2013.8.26.0000 e AI no 0224876-55.2011.8.26.0000, mesma Câmara e mesmo
Relator, julgados, respectivamente, em 29.8.2013 e 22.01.2013.